Tribunal: TJBA
Processo: 8019157-62.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8019157-62.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A. e outros

Advogado(s)
:
CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES, JONATAS ARAUJO DE OLIVEIRA

APELADO: VITOR TIMOTEO DA SILVA SOUZA e outros

Advogado(s)
:
JONATAS ARAUJO DE OLIVEIRA, CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM CONTESTAÇÃO E RECONVENÇÃO. REVISÃO CONTRATUAL. LEGALIDADE DOS ENCARGOS ACESSÓRIOS. IOF E TARIFAS BANCÁRIAS. VENDA CASADA CONFIGURADA NA CONTRATAÇÃO DE SEGURO. MORA CONTRATUAL NÃO DESCARACTERIZADA PELA SIMPLES ALEGATIVA DE ABUSIVIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS PROPORCIONAIS. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÕES CÍVEIS CONHECIDAS E DESPROVIDAS.

I. CASO EM EXAME

Ação de Busca e Apreensão ajuizada por instituição financeira em razão de inadimplemento contratual em cédula de crédito bancário com garantia de alienação fiduciária tendo como objeto a aquisição de veículo automotor.

Sentença que julgou procedente o pedido autoral para fins de consolidação da propriedade e imissão na posse do bem e parcialmente procedente a reconvenção para declarar a abusividade da taxa de juros remuneratórios acima da média de mercado e a nulidade da cláusula referente ao seguro com direito à restituição simples.

Interposição do Apelo pelo autor, pleiteando a improcedência da Ação de Revisão Contratual mais ampla e exclusão de encargos acessórios, como IOF, tarifas bancárias e seguro, além da descaracterização da mora e restituição do veículo.

Interposição de Apelação pela instituição financeira, buscando a reforma da sentença quanto à declaração de nulidade da cláusula relativa ao seguro e à imposição de ônus sucumbenciais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se há abusividade nas cláusulas contratuais relativas a encargos acessórios, especialmente seguro, tarifas bancárias e IOF, com consequente descaracterização da mora; (ii) saber se há ilegalidade na imputação dos ônus sucumbenciais à instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Inexiste abusividade nas tarifas bancárias pactuadas (cadastro, avaliação de bem, registro do contrato), já que foram devidamente comprovadas por documentação e encontram respaldo normativo.
6. A cobrança do IOF é regular, por se tratar de tributo federal autorizado por legislação específica e devidamente discriminado no contrato.
7. A taxa de juros remuneratórios não afasta, por si só, a mora contratual, nos termos da jurisprudência consolidada no REsp 1.061.530/RS, necessária a demonstração de adimplemento parcial ou depósito da quantia tida por incontroversa, o que não ocorreu.
8. Comprovada a inadimplência é legítima a consolidação da propriedade do bem e sua apreensão.
9. A cláusula referente à contratação do seguro configura venda casada, por ausência de prova de anuência expressa e alternativa de escolha pelo consumidor, caracterizando abusividade, nos termos do art. 39, I, do CDC e Tema 972 do STJ.
10. Correta a imposição de restituição simples do valor cobrado a título de seguro, ante a ausência de má-fé do fornecedor.
11. Mantida a distribuição dos ônus sucumbenciais de forma proporcional à sucumbência recíproca, com majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, §1º e §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Apelações cíveis conhecidas e desprovidas, mantendo-se a sentença recorrida em todos os seus termos.
Tese de julgamento:
A cláusula que impõe seguro ao consumidor sem opção real de escolha configura venda casada e deve ser considerada abusiva; a constatação de abusividade em cláusula contratual não afasta a mora do devedor, se ausente a demonstração de pagamento parcial ou depósito do valor reputado devido.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, arts. 85, §1º e §11, e 98, §3º.
Código de Defesa do Consumidor, arts. 39, I, e 42, parágrafo único.
Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.061.530/RS.
STJ, Tema 972.
TJ-MG, Apelação Cível 50115334120238130707.
TJ-RO, Apelação Cível 70062434820208220001.
TJ-SP, Apelação Cível 11058441320238260002.

Vistos, relatados e discutidos estes autos das Apelações Cíveis n. 8019157-62.2024.8.05.0001, apelantes e apelados BANCO PAN S.A. e VITOR TIMOTEO DA SILVA SOUZA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO a ambas às Apelações, nos termos do voto da Relatora.